Tribunal: TJES
Processo: 5007441-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDA SAO PAULO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5007441-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDA SAO PAULO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA – ESTATUTO DO IDOSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MORADIA E VIOLÊNCIA FINANCEIRA. TUTELA DE AFASTAMENTO DO LAR E DO CONVÍVIO DEFERIDA NA ORIGEM. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos carreados aos autos demonstram, nessa fase de cognição prévia e sumária, a situação de vulnerabilidade do idoso ocasionada pela conduta da agravante, que não prestou os cuidados necessários ao beneficiário da medida, realizou empréstimo consignado em seu nome, sem que o valor lhe fosse revertido integralmente, além de ter privado o idoso de morar em sua própria residência.

2. A Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) prescreve que, em seus artigos 2º e 3º que “O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei (...)” e que é “obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”, sendo cabíveis em caso de violação de tais direitos as medidas previstas no art. 43 do referido Estatuto.

3. A alegação da agravante de que possui direitos sucessórios quanto ao bem imóvel em questão deve ser analisada perante o juízo competente e pela via própria, sendo recomendável, diante do contexto e das provas dos autos, a manutenção da medida de proteção deferida na origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por ZENILDA SAO PAULO CORREA, irresignada com a decisão juntada em id. 5454836 (fls. 11/14), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual, nos autos da “Ação para Aplicação de Medida Protetiva de Urgência, com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do idoso Luiz São Paulo e em desfavor da agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na exordial.

Em suas razões recursais apresentadas de id. 5454827, a agravante busca a reforma da decisão combatida, a fim de ver determinado o seu retorno ao pavimento inferior do imóvel situado na Rua Almirante Tamandaré, nº 29, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, assim como a revogação da medida de afastamento e a retomada de seus cuidados sobre o idoso Luiz São Paulo.

Foi proferido despacho postergando a análise da tutela recursal tendo em vista a necessidade do contraditório prévio (id. 5920368).

O agravado ofertou contrarrazões em id. 6449058, rebatendo os argumentos do agravo ponto a ponto, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Foi dada vista à r. Procuradoria de Justiça, que se manifestou em id. 7493379 pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007441-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDA SAO PAULO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Tratam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por ZENILDA SAO PAULO CORREA, irresignada com a decisão juntada em id. 5454836 (fls. 11/14), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual, nos autos da “Ação para Aplicação de Medida Protetiva de Urgência, com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do idoso Luiz São Paulo e em desfavor da agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na exordial.

Em suas razões recursais apresentadas de id. 5454827, a agravante busca a reforma da decisão combatida, a fim de ver determinado o seu retorno ao pavimento inferior do imóvel situado na Rua Almirante Tamandaré, nº 29, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, assim como a revogação da medida de afastamento e a retomada de seus cuidados sobre o idoso Luiz São Paulo.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Do exame das razões deduzidas no recurso, entendo que o caso comporta seu desprovimento.

Rememoro que na origem o Ministério Público Estadual formulou pedido de Medida de Proteção em face da agravante e em favor do idoso Luiz São Paulo, com 66 (sessenta e seis) ano de idade.

Verifica-se ser incontroverso que agravante exercia os cuidados do idoso, seu tio, tendo, inclusive, ajuizado Ação de Curatela, também constando dos autos que o idoso não tem mais interesse em estar sob seus cuidados (relato do idoso extraído do relatório informativo realizado pela psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, constante do id. 26943087 da ação originária, especialmente às fls. 13/17).

Apontam as provas dos autos que a agravante, no período que exerceu o papel de cuidadora de fato do idoso se apropriou do imóvel de domicílio do mesmo, fez empréstimos em seu nome com a suposta finalidade de custear as despesas para a reforma do imóvel, mas só teria reformado o pavimento no qual reside (de baixo), deixando de promover as reformas no pavimento ocupado pelo idoso (de cima). Além disso, a agravante buscou diligenciar a internação compulsória do idoso para tratamento psiquiátrico, alegando que se encontrava em surto psicótico, todavia, diante do quadro de pneumonia que o acometeu, enquanto o mesmo esteve internado no Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), foi realizado relatório pelo CAPS II, o qual constatou que não havia necessidade de internação compulsória. Assim, após a alta médica, a agravante alegou que não poderia mais assistir o idoso em razão da existência de conflitos pessoais, diante do que conhecidos o retiraram do hospital e o levaram para residir consigo no município de Venda Nova do Imigrante. Pouco tempo depois, o idoso retornou para Cachoeiro de Itapemirim e passou a morar de aluguel em uma casa localizada na Rua Dom Luiz Scortegagna, nº 05, Bairro Independência, sendo assistido por conhecidos. Ocorre que diante de todos estes fatos, o CAPS II orienta o retorno do idoso para sua residência e a sua assistência por curador.

A orientação em comento é a que atende o melhor interesse do idoso.

Isso porque toda situação narrada aponta para indícios de grave violência patrimonial e privação do direito de moradia.

Os documentos carreados aos autos demonstram, nessa fase de cognição prévia e sumária, a situação de vulnerabilidade do idoso ocasionada pela conduta da agravante, que não prestou os cuidados necessários ao beneficiário da medida, realizou empréstimo consignado em seu nome, sem que o valor lhe fosse revertido integralmente, além de ter privado o idoso de morar em sua própria residência.

Neste sentido, vale citar o relatório do CAPS II (id. 26943086, fls. 40/43 da ação originária):

“(...)
A equipe CAPS pode observar que o senhor Luiz São Paulo encontra-se muito debilitado e vulnerável, completamente diferente do que era antes, já que o mesmo frequentava o CAPS diariamente onde sempre foi organizado, comunicativo e participante de todas as atividades de oficinas terapêuticas [...]. Ressaltamos também a estranheza da equipe ao se deparar com as fotos que a senhora Zenilda entregou ao Ministério Público, já que estas imagens não relatam o comportamento deste usuário que diariamente passava seus dias em meio aos demais usuários e funcionários e sempre muito recatado e cuidadoso com sua aparência, usando sempre camisa por dentro da calça, cinto e sapatos, o que nos levar a levantar duas hipóteses: falta de uso adequado das medicações prescritas e fornecidas por esse equipamento, ou essas fotos não fazem parte do contexto atual; tais fotos também trouxeram a seguinte reflexão, o usuário se encontrava há aproximadamente 06 meses no município de Marataízes e essas fotos foram tiradas em sua residência no município de Cachoeiro de Itapemirim, residência essa que deveria estar totalmente reformada já que em visita domiciliar no mês de abril de 2021 a senhora Zenilda, informou a equipe do CAPS ter efetuado um empréstimo consignado para compra de materiais de construção para que reforma da referida casa onde as fotos mostram que permanecem em total situação de destruição e precariedade. Salienta-se que houve reforma no andar debaixo, onde a senhora Zenilda costuma ficar com sua família por alguns períodos. [...] Ressalta-se que a casa do senhor Luiz São Paulo encontra-se em estado de precariedade, porém a casa debaixo que também é de sua propriedade, encontra-se em bom estado para moradia, podendo ser utilizada por ele com auxílio de um cuidador que seria pago com seu benefício
.”

Ainda sobre a reforma da residência do autor e a destinação do valor percebido a título de benefício previdenciário, verifica-se no relatório acostado em id. 26943088 (fls. 04/07):

“(...)
A Sra. Zenilda relatou que referente ao benefício, Sr. Luiz São Paulo está recebendo o valro de R$ 500,00 (quinhentos reais) devido a descontos de empréstimo, pagamento de parcelamento de cartão de crédito, que segundo ela foi realizado para ser utilizado na reforma da casa e como pagamento pelos cuidados ao Sr. Luiz administrados por ela na época. Ressalta-se que desde esse período o restante do benefício no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é repassado para o Sr. Luiz, pois segundo informações será utilizado para pagamento do pedreiro. Foi perguntado sobre as notas fiscais referentes a compra de materiais ela respondeu dizendo que possui, porém não as apresentou a equipe
.”

O exposto evidencia ambas as violações sob discussão nos autos, razão pela qual não se verifica vícios na decisão de primeiro grau que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, determinando a expedição de mandado de desocupação do imóvel em questão, impondo à agravante a obrigação de retirar os seus pertences pessoais da residência e entregar as chaves ao oficial de justiça, sob pena de multa, bem como, determinando o seu afastamento do convívio familiar do idoso, sendo proibida de com ele manter contato, por qualquer meio, ou de se aproximar, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos metros).

A Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) prescreve que, em seus artigos 2º e 3º que “
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei (...)” e que é “obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
”.

Ainda, cabível a transcrição do art. 43 do Estatuto do Idoso, que prevê as medidas deferidas nos autos de origem:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II-por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III- em razão de sua condição pessoal.

Apesar da alegação da agravante de que possui direitos sucessórios quanto ao bem, a questão não deve ser analisada perante o juízo competente e pela via própria a fim de que a agravante obtenha a proteção de eventuais direitos sucessórios.

Todo o exposto encontra amparo em caso análogo já analisado por este E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE IDOSA C/C POSSESSÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESBULHO.
COMODATO. NOTIFICAÇÃO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. AFASTAMENTO DO LAR DA REQUERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo contrato de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado, a forma correta de extinguir a relação contratual é através da notificação extrajudicial com prazo estipulado para a desocupação do imóvel. Precedentes. Esbulho não comprovado a permitir o deferimento de liminar de reintegração de posse. 2. Além do pedido de reintegração da posse do imóvel próximo à residência, a parte autora também requereu a adoção de medidas de proteção, a fim de obstar os atos violência verbal e patrimonial (e de qualquer outra natureza) com fundamento no art. 43, inciso II e II, c/c o caput do art. 45, ambos do Estatuto do Idoso, ou “o afastamento do lar da requerente”. Conquanto exista apenas o Boletim Unificado para fins de prova, sabe-se que, em situações dessa natureza, é preciso dar a devida relevância à palavra da vítima, mesmo porque
o contexto fático delineado na espécie recomenda, ao menos por ora, a concessão de medida de proteção para, ao menos, afastar a agravada do lar onde a idosa reside e tem posse direta
. 3. Recurso parcialmente provido. (Data: 22/Oct/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003365-46.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Assim, não se vislumbra plausibilidade na alegação recursal, de modo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Face ao exposto, sem delongas, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

Consectário do desprovimento do recurso é o afastamento também do pedido de tutela recursal, por nítida ausência de elementos de prova do direito da agravante, além do risco de graves prejuízos reversos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões